Tribunal: STF
Processo: RE 1481890
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 12): 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO AO ENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PARA COMUNIDADE INDÍGENA. ETNIA KAINGANG. MUNICÍPIO DE CARAZINHO. LOCAL PROVISÓRIO E TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE ESTUDO ANTROPOLÓGICO PELA FUNAI SOBRE AS TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS SILVÍCOLAS E INDICAÇÃO DE LUGAR SEGURO E ADEQUADO. DIFICULDADE DO ESTADO/RS EFETIVAR A EDIFICAÇÃO. CRIANÇAS INDÍGENAS ATENDIDAS NAS DEMAIS ESCOLAS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. MITIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL. RECONHECIDA. CABE AO ADMINISTRADOR PÚBLICO AVALIAR A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURADOS.



    1. O Poder Judiciário é autorizado a intervir no âmbito de Políticas Públicas quando caracterizada inequívoca ilegalidade omissiva das autoridades competentes responsáveis a tanto, sendo necessária, todavia, "prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento" (RE 440.028).



    2. A comunidade indígena (famílias) da etnia Kaingang acampados às margens da Rodovia BR 386 na cidade de Carazinho/RS é de estada provisória e transitória, indicando que a provisoriedade e incerteza de permanecer no local dificulta sobremaneira ao ente estadual operacionalizar a construção da Escola Kame Mre Kanhrukre em prol da comunidade indígena, uma vez que o deslocamento das famílias em outro local pode inviabilizar a escola e torná-la mais uma obra ociosa e sem finalidade. Isso não significa que a educação não deve ser considerada prioridade pelo governo, mas impõe escolhas, nem sempre simpáticas à sociedade/comunidade, mormente que a escassez de recuros finaneiros é pública e consabida do Estado do Rio Grande do Sul, não induz escolha de atividades não prioritárias, mas sim da real deficiência orçamentária. Em situações desse jaez, não há como o Poder Judiciário intervir nos planos governamentais, pois estes, dentro do que é possível, estão em consonância com a Lei Maior, não havendo omissão ou inércia injustificável. 



    3. A jurisprudência tem assentado entendimento no sentido de que, em geral no âmbito da execução das políticas públicas, confere ao administrador público sob seu critério avaliação da conveniência e oportunidade. 



    4. Não ocorreram os danos extrapatrimoniais coletivos, porquanto não ficou evidenciada a transgressão intolerável e inescusável ao sistema jurídico pelo Estado do Rio Grande do Sul, bem como não houve conduta grave que tenha agredido, de modo totalmente injusto os valores éticos fundamentais da sociedade/comunidade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva.”.



    No recurso, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º e 210, § 2º, da Constituição Federal, alegando-se, em síntese, que (eDOC 15, p. 7-10):



    No caso dos autos, a comunidade indígena (famílias) da etnia Kaingang integrantes da Comunidade Vyi Kupri, a quem se pleiteia a construção da Escola Indígena Kame Mre Kanhkre, está acampada às margens da Rodovia BR 386 na cidade de Carazinho/RS, em situação de estada provisória e transitória, ocupando a área de um Parque Municipal.



    (...)



    Embora respeitáveis os fundamentos do aresto ora recorrido, com eles não concorda o Ministério Público Federal ora recorrente, na medida em que a previsão de construção da escola objeto da pretensão deduzida nos presentes autos já restou consubstanciada quanto da edição Decreto nº 51.573/2014 do Estado do Rio Grande do Sul, onde criado a Escola Estadual Indígena de Ensino Fundamental Kame Mre Kanhrukre, justificando, para tanto, que “a proposta de criação dessa Escola contém manifestação favorável da comunidade indígena; sua localização é em terra indígena; é exclusiva para atendimento da comunidade indígena e contempla o ensino bilíngue, o que atende aos preceitos legais pertinentes à matéria”.



    Como se percebe, já se passaram mais de 8 anos, e até agora ainda não se materializou a previsão formal da construção da escola indígena em referência pelo Estado do Rio Grande do Sul. Ademais, já se passaram mais de 18 anos, se considerado o fato de que a comunidade indígena já vem pleiteando a construção da escola pelo menos desde o ano de 2005, quando um grupo de 25 (vinte e cinco) famílias indígenas da etnia Kaingang reuniu-se para reivindicar uma área reconhecida como tradicionalmente ocupada por indígenas no município de Carazinho/RS, às margens da BR 386, próximo ao trevo de acesso à cidade de Carazinho/RS. 



    Há, portanto, flagrante violação ao direito fundamental à educação, previsto no art. 6º, 210, § 2º, da Constituição Federal, e § 3º do art. 32 da lei a lei nº 9.394/96. 



    De outro lado, a intervenção do Poder Judiciário mostra-se imprescindível para dar efetividade ao direito à educação da Comunidade Indígena Vyi Kupri, que independe de ocupar área demarcada ou não. (...)” 



    Em contrarrazões, o Estado do Rio Grande do Sul sustenta a ausência de prequestionamento dos dispositivos indicados, e, no mérito, ser irrazoável a condenação do ente público, à vista da falta de local certo destinado à construção (eDOC 18, p. 4).



    O Recurso Extraordinário foi admitido (eDOC 20).



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente. 



    Com efeito, consta da sentença mediante a qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial da presente Ação Civil Pública, o reconhecimento de grave cenário de violação de direitos indígenas no Município de Carazinho/RS, notadamente o direito fundamental à educação, de caráter indisponível, do qual inegavelmente são titulares os povos da comunidade Comunidade Vyi Kupri (eDOC 6, p. 19-30), verbis:



     



    “(...) Assim, não há dúvidas de que, prima facie, a Comunidade Vyi Kupri possui direito ao fornecimento, pelo Estado, de educação escolar indígena. 



    O direito à obtenção de determinação judicial de cumprimento desse direito, porém, consoante já mencionado, depende da verificação das demais condições fáticas e jurídicas, já que se trata de norma estruturada como princípio. 



    E o caso revela quadro de grave violação aos direitos da comunidade em questão. Consta dos autos que há pelo menos 15 anos o grupo indígena encontra-se envolvido em disputas possessórias, sem qualquer definição acerca de seu assentamento de forma regular.



    (...)



    Vê-se, assim, que o Estado do Rio Grande do Sul adotou algumas medidas, embora insuficientes, visando à instalação da Escola Indígena Kame Mre Kanhkre. 



    No entanto, condicionar a efetivação e a finalização do processo à regularização da posse/propriedade do imóvel no qual a comunidade encontra-se assentada equivale, na prática, a negar o direito. O grupo vem reivindicando a demarcação de terras e a regularização da questão ao menos há quinze anos, não tendo sido fornecida qualquer solução ao problema. 



    (...)



    A violação grave do direito à educação adequada dos indígenas, nesse contexto, torna-se clara. Importante ressaltar ainda que se trata de descumprimento do direito individual à educação que jamais poderá ser reparado, pois a oportunidade de a formação ocorrer correta e mais eficazmente existe apenas durante a idade escolar. Além disso, há violação ao próprios direitos da comunidade indígena, coletivamente considerados, pois a melhora de suas condições de vida passa necessariamente pela qualificação de seus integrantes.”



    O Tribunal de origem, contudo, reformou integralmente a sentença condenatória, sob o fundamento de que a política pública objeto da ação civil situa-se no âmbito do mérito administrativo, a impor, na hipótese, uma postura de deferência judicial (eDOC 12, p. 25-31):



     ”(...) Tudo isso indica que o ente estadual não é omisso, inerte ou relapso, já que vem dentro da realidade fática adotando medidas tendentes, no mínimo, para mitigar a infraestrutura da escola, já que oferece o ensino às crianças indígenas nas demais escolas estaduais, inclusive cogitou-se de escola itinerante. 



    Por outro lado, é preciso sublinhar que não é só a escola indígena que é desprivilegiada, mas toda a rede estadual de ensino, sendo que a deterioração vem de décadas. Em vista do que foi delineado, impõe dificuldades para o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, pois a decisão do administrador público foi de que a referida escola não se enquadra como prioritária - evento 1, PROCADM7 -, valendo-se do critério conveniência e oportunidade, sendo mais consentâneo e prudente com o caso em análise a autocontenção, uma vez que o ato decisório encontra respaldo em precedentes do STF (...)”.



     



    Diante desse contexto, observo que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, diante de grave omissão da Administração Pública, pode o Poder Judiciário intervir em políticas públicas concernentes a direitos ou garantias fundamentais, não decorrendo disso ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    Nesse sentido, os precedentes assim ementados:



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023; grifei)



    REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.



    (RE 592581, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016; grifei)



    Na mesma linha, sublinho, ainda, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E À ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. CONTRATAÇÃO DE NUTRICIONISTAS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.417.026 AgR, Primeira Turma, Rel. Cármen Lúcia, DJe 05.07.2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão Administrativa. Ofensa aos princípios da separação dos poderes não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.465.333 AgR, Segunda Turma, Rel. Gilmar Mendes DJe 28.02.2024)



    À vista desse panorama, e diante da omissão verificada em relação a efetivas políticas públicas voltadas à consecução do direito fundamental à educação, bem como da vulnerabilidade da comunidade indígena que sofre com a ineficiência da atuação estatal, de rigor o provimento do recurso. 



    Ante o exposto, com fulcro no § 2º do artigo 21 do RISTF, dou provimento ao recurso para, nos termos expostos, restabelecer os efeitos da sentença (eDOC 6), mediante a qual a presente ação civil pública foi julgada procedente.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente